Tribunal: TJSP
Processo: 1030228-73.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS - REAJUSTE DE PROVENTOS – EX-FUNCIONÁRIO DA FEPASA – Pretensão inicial voltada ao reajuste sobre os proventos de ex-funcionário da FEPASA, sob a alegação de que estaria sendo computada incorretamente a correção monetária referente ao IPC de janeiro de 1989 – Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS - REAJUSTE DE PROVENTOS – EX-FUNCIONÁRIO DA FEPASA – Pretensão inicial voltada ao reajuste sobre os proventos de ex-funcionário da FEPASA, sob a alegação de que estaria sendo computada incorretamente a correção monetária referente ao IPC de janeiro de 1989 – Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que o reajuste pretendido não somente já foi concedido, como o foi em índice superior àquele pleiteado – Pretensão de reforma, sob o argumento de existência de direito líquido e certo, bem como sob o argumento de que a Medida Provisória no 154/90 não poderia, em face do princípio federativo, usurpar competência atinente aos demais entes federados - INADMISSIBILIDADE RECURSAL - as razões do apelo, além de excessivamente genéricas, encontram-se dissociadas do conteúdo da sentença impugnada – ofensa ao princípio da dialeticidade, que inviabiliza o conhecimento do recurso precedente do STJ Sentença de improcedência mantida. Recurso não conhecido.